Tribunal: TJSP
Processo: 0000800-59.2024.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse afastada a falta grave cominada, incabível no livramento. Reforma. Necessidade do afastamento da falta grave cominada. Prática de novo crime que possui diferentes consequências quando efetivada durante a progressão de regime e durante o livramento condicional. Novo crime durante o livramento que resulta em descarte do período de prova,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse afastada a falta grave cominada, incabível no livramento. Reforma. Necessidade do afastamento da falta grave cominada. Prática de novo crime que possui diferentes consequências quando efetivada durante a progressão de regime e durante o livramento condicional. Novo crime durante o livramento que resulta em descarte do período de prova, regressão ao regime anterior e proibição de novo livramento em relação à mesma pena. Ausência de previsão legal de cominação de falta grave durante o livramento. Precedentes da Câmara e do Tribunal de Justiça. Decisão agravada reformada. Recurso provido.